Tribunal: CARF
Processo: 10707.001312/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001312/2007-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-004.473 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PUIG DISTRIB DE PETROLEO SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91 por meio de
súmula vinculante editada pelo STF, cabe a aplicação da regra prevista no
CTN relativa à decadência.
Estando caracterizado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O termo de início do prazo decadencial, nesse caso, é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001312/2007-11
Fl. 4384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso de ofício submetido pelo Presidente da 8a Turma da
DRJ/RJOI à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), de acordo com o
art. 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017.
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no 12-
20.780 - 8a Turma da DRJ/RJOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações
processuais.
1 – DA AUTUAÇÃO
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DRF Campos dos
Goitacazes/RJ, foi lavrado o Auto de Infração, decorrente do MPF
0710400/00096/04, relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(fl. 1540/1547), no valor de R$ 1.291.133,49, montante este acrescido de multa de
ofício de 150% e juros de mora calculados até 30/11/2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 1543), a
autuação versou sobre falta de pagamento da CSLL devida sobre receitas omitidas
relativas ao ano-calendário de 2000.
No Termo de Constatação e Verificação Fiscal elaborado pela fiscalização (fl.
1548/1605), consta que:
Da fiscalização:

A presente fiscalização iniciou-se com a ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização no 07.1.04.00-2004-00096-6 e Termo de
Início de Fiscalização, ambos em 22.07.2004, através de preposto do contribuinte;

Da Polícia Federal vieram os livros e documentos fiscais apreendidos bem
como do esquema fraudulento relatado no item 1.2. Da fiscalizada vieram as
informações que fornecidas ou omitidas compuseram a convicção dos fatos
relatados por esta fiscalização na composição do presente Termo. Das instituições
bancárias vieram as provas materiais das infrações fiscais cometidas;

Foram circularizados todos os fornecedores conhecidos, alguns clientes de
maior expressão econômica, bem como as instituições bancárias que se
relacionaram com o contribuinte ora fiscalizado;

O contribuinte tem como atividade o comércio atacadista de álcool
carburante, gasolina e demais derivados de petróleo, distribuição de combustíveis,
é contribuinte do IRPJ e da CSLL, com apuração pelo Lucro Real, regime
trimestral, conforme DIPJ apresentada para o ano de 2000;
Da decadência:

Afasta-se, antecipadamente, qualquer alegação do instituto da decadência,
e fundamenta-se a lavratura do presente Auto de Infração, pois como a
Contribuição Social exigida é uma das fontes de custeio da Seguridade Social,
aplica-se, in casu, o art. 45 da Lei no 8.212/91;

Atente-se, ainda, que a referida Lei também definiu os créditos que
financiam a Seguridade Social, dentre os quais a CSLL, em seus art. 11 e 23;
Fl. 4385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11


Mesmo que não fosse suficiente a base legal citada, ainda teríamos a
interpretação dada pelo inciso I, do art. 173 da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), em conjunto com o §4o, do art. 150, também do CTN;

Logo, a decadência só seria admissível cinco anos após o exercício
seguinte àquele em que a administração teria para homologar os lançamentos
efetuados pelo sujeito passivo, ou seja, cinco anos para homologar e mais cinco
anos para exercer o direito do lançamento, já que tanto o IRPJ quanto a CSLL são
tributos sujeitos ao lançamento por homologação;

Cita julgados neste sentido proferidos tanto pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais quanto pelo Judiciário;

Outra questão surge para agravar a definição para a decadência em tela. A
questão da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Note-se que tais situações
estão excluídas da homologação tácita do lançamento, prevista no art. 150, §4o, do
CTN. Nestes casos, o CTN silencia quanto aos prazos de decadência;
Dos Fatos Apurados:
Vendas Subfaturadas:

Cita: o art. 2o da Lei no 8.846/94, que dispõe sobre a emissão de
documentos fiscais e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários; os
art. 283 e 848 do RIR/1999, que tratam o subfaturamento como omissão de
receitas; jurisprudência dos Tribunais Federais, Delegacias de Julgamento e do
Conselho de Contribuintes que corroboram o entendimento;

Tendo em vista não terem sido obtidos os valores dos custos operacionais,
a fiscalização, com base nos documentos contábeis e fiscais, nas notas fiscais de
entrada, nas notas fiscais de saída e nos custos operacionais lançados nos livros
fiscais e DIPJ/2001 e, em consulta ao site da ANP, levantou os custos totais de
venda para cada litro de álcool, gasolina C e diesel;

Uma vez que não foram fornecidos pela autuada os critérios para apuração
do preço de venda (preço de custo mais margem de lucro), valeu-se a fiscalização
do método de custeio por absorção;

Em verificação fiscal, no levantamento das notas fiscais emitidas pela ora
autuada, a fiscalização elaborou as planilhas de saída, matriz e filiais, anexadas ao
presente processo administrativo bem como entregues à autuada, para apuração do
valor do preço médio por litro, de venda, discriminando: data da operação, nota
fiscal emitida, cliente, produto, quantidade do produto, valor da operação sem
ICMS e valor por litro. Note-se que este preço médio de custo serve para
demonstrar a infração fiscal de subfaturamento, pois as vendas apontadas nas
planilhas constantes dos autos encontram-se abaixo do preço de custo e, em
outros, algumas vendas encontram-se bem abaixo do preço médio de venda, o que
caracteriza indício de subfaturamento;

Para se obter o quantum de omissão de receita, foi elaborada tabela, tendo
por base as planilhas de vendas, calculando-se o preço médio de venda em cada
unidade (matriz e filiais), retirando-se deste cômputo as saídas cujos valores por
litro estavam iguais ou inferiores ao preço de custo total, sendo o preço médio de
venda o balizador para as vendas subfaturadas no mês;

O subfaturamento tem como objetivo principal a sonegação de parte dos
tributos, diretos e indiretos. Formalmente, a operação apresenta-se perfeita, já que
dispõe de documentos exigidos pela legislação fiscal e comercial, mas imperfeita
Fl. 4386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

quanto à materialidade do fato, já que o valor monetário real distancia-se do valor
declarado em documentos. Além disso, exige a conivência das partes envolvidas;

A diferença monetária entre o valor efetivo da operação mercantil e o valor
declarado em documento fiscal passa a não ter qualquer registro nas escritas fiscal
e contábil. A diferença paga ou recebida fica à margem da escrituração;

Logo, as operações de venda nestes moldes nada mais são do que uma
simulação;

Foi apurada, portanto, a infração de emissão de nota fiscal com valor
inferior ao da operação – receitas omitidas, apresentando como enquadramento
legal os art. 249, inciso II, 251, 278, 279, 280, 283 e 288 do RIR/1999, com
aplicação de multa qualificada prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996
c/c art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964;
Pagamento de fornecedores com recursos não contabilizados – Pagamentos não
contabilizados:

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a empresa UBIGÁS
efetuava pagamentos de terceiros com recursos de caixa 2, recursos não
contabilizados. Dentre esses terceiros, encontra-se a ora autuada;

Todos os pagamentos anotados nas planilhas anexas foram pagos pela
UBIGÁS, com cheques próprios ou de terceiros, não contabilizados pela
UBIGÁS, sendo que a ora autuada contabilizou como sendo pagos pela conta
caixa da própria autuada. Estes pagamentos efetuados pela UBIGÁS não deram
entrada na conta caixa da autuada, bem como os utilizados pela CHEBABE
Cereais;

Constatou-se, portanto, que a autuada escriturou pagamentos a
fornecedores (PETROBRÁS), contabilizando a crédito na conta caixa e a débito
na conta respectiva do passivo, como se os recursos tivessem saído do caixa da
autuada, porém os recursos utilizados nesses pagamentos saíram do caixa 2 da
UBIGÁS e CHEBABE CEREAIS, com a conivência da instituição bancária.
Esses recursos que a UBIGÁS/CHEBABE CEREAIS utilizou nos pagamentos
por / para a autuada não foram escriturados nos livros da PUIG. Tem-se, então,
que os recursos que liquidaram, efetivamente, estes pagamentos, não foram
escriturados pela autuada, e os recursos que a autuada escriturou como sendo
destinados a esses mesmos pagamentos saíram do caixa da autuada para
beneficiários diferentes dos escriturados;

O que a fiscalização tem como prova material irrefutável é que os valores
constantes das planilhas constantes dos autos foram pagos com a utilização de
recursos financeiros de origem não comprovada ou estranhos à contabilidade;

Além disso, tem-se, em tese, como declaração irreal a resposta da autuada
ao Termo de Reintimação Fiscal 00096/011/2006 para justificar a posse de
documento adulterado (DOC no 965555-8). Agrava-se, ainda, as inúmeras
reincidências de títulos emitidos contra a ora autuada e com suporte financeiro da
UBIGÁS (além deste Auto de Infração, somem-se os AI’s 10707.001486/2006-01
e 10707.001313/2007-66);

Ficou, portanto, caracterizada a infração de pagamentos efetuados com
recursos estranhos à contabilidade – pagamentos não escriturados – receitas
omitidas, apresentando como enquadramento legal os art. 247, 248, 249, II, 251,
277, 278, 280, 281 e 288 do RIR/1999, com aplicação da multa qualificada
Fl. 4387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964;
Crimes contra a ordem tributária:

No curso da ação fiscal, constatou-se que os sócios de fato e responsáveis
solidários da empresa PUIG Distribuidora de Petróleo S/A, Sr. Antônio Carlos
Chebabe e a sra. Maria Cristina Chebabe Elias, em tese, cometeram crimes contra
a ordem tributária e outros crimes tipificados no Código Penal Brasileiro e/ou
contribuíram para o cometimento desses crimes, porém como o sr. Antônio Carlos
Chebabe veio a falecer, mantém-se como responsável pelos ilícitos a outra sócia;
Coobrigação solidária dos mandatários:

Foram incluídos como responsáveis solidários no presente Auto de
Infração os acionistas / administradores a seguir identificados: Antônio Carlos
Chebabe (espólio) – CPF 016.194.387-04 e Maria Cristina Chebabe Elias – CPF
729.846.437-04.

Foi protocolizado o processo de Representação fiscal para Fins
Penais sob o no 10707.001314/2007-19.

2-
DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada em 19/12/2007 (fl. 1542), apresentou a interessada, em
18/01/2008 (fl. 1614), a impugnação de fl. 1614/1624, juntamente com os
documentos de fl. 1625/1651, argumentando, em síntese, que:

Da preliminar de decadência:

Como consta do relato do agente fiscal autuante, foram constituídos os
créditos tributários referentes à CSL do ano-base de 2000 e o lançamento foi
regularmente notificado ao sujeito passivo apenas em 19/12/2007;

No caso concreto, estamos diante de exigência de tributos que, sujeitos ao
âmbito do lançamento por homologação, foram lançados de ofício;

Em relação a este tributo – CSL – o sujeito passivo da obrigação
tributária tem o dever de apurar o valor devido e fazer o pagamento antes que a
autoridade administrativa se manifeste sobre sua apuração, o que deve ocorrer
no prazo de cinco anos contados do fato gerador (art. 150, §4o do CTN);

Aplicando-se o art. 150, §4o do CTN ao caso concreto, temos que ocorreu
a decadência da Fazenda Pública praticar o lançamento deste tributo em face dos
fatos geradores ocorridos no ano-base de 2000;

Cita jurisprudência administrativa que corrobora tal entendimento;

Por sua vez, mesmo sendo aplicado o art. 173, I, do CTN, também terá
ocorrido a decadência;

No caso concreto, tratando-se do ano-base de 2000, o termo inicial seria
01/01/2001, pois trata-se do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato
gerador. Contando-se cinco anos a partir desta data, a decadência ocorrerá em
01/01/2006, ou seja, aproximadamente dois anos antes da notificação regular do
lançamento de ofício;

Não obstante tal evidência, a autoridade fiscal praticou o lançamento
tendo ainda tido o cuidado de motivar especialmente o ato administrativo em
Fl. 4388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

relação à existência (ainda) de prazo para sua realização, ou seja, motivou a não
ocorrência, no caso concreto, da decadência;

Para tanto, o agente fiscal argumenta que (i) deve ser aplicado o art. 45
da Lei no 8,212/91, e que em não sendo esta a hipótese, (ii) deve ser aplicado o
art. 173, I do CTN, em adição ao art. 150, §4o, também do CTN, ou seja, o prazo
de cinco anos para o lançamento de ofício deve ter sua contagem iniciada apenas
após transcorrido o prazo de cinco anos para a homologação tácita, o que eleva
o prazo de lançamento de ofício, na prática, para mais de dez anos;

Nenhum dos dois argumentos deve prevalecer;

No tocante ao argumento pela aplicação do art. 45 da Lei no 8.212/91, de
muito longe nossos Tribunais Superiores repudiam a aplicação de tal regra,
tendo em vista sua evidente inconstitucionalidade por afrontar ao disposto no art.
146, III, b, da CF/88;

Portanto, resta evidente que o prazo de decadência é aquele previsto no
CTN e não no art. 45 da Lei no 8.212/91, de forma que devem ser
desconsideradas as razões do lançamento neste ponto;

Os argumentos do Fisco não têm melhor sorte no tocante à tese da
aplicação conjunta do art. 173, I do CTN, em adição ao art. 150, §4o, também do
CTN;

Trata-se, na realidade, de uma absurda soma de prazos decadenciais;

Como forma de dar suporte à sua tese, o Fisco transcreveu várias
decisões do STJ, há tempos superadas como passa a demonstrar, citando
jurisprudência e doutrina a respeito;

Portanto, também não procede a alegação do Fisco quanto a este ponto,
devendo ser reconhecida, no caso concreto, a decadência do crédito tributário
ora constituído, seja se a contagem se der na forma do art. 150, §4o, do CTN,
como na forma do art. 173, I, do CTN;

Assim, deve ser desconstituído o presente lançamento, tendo em vista não
mais subsistir o direito da Administração à sua realização, estando extinto o
crédito tributário nos termos do art. 156, V do CTN.

Do Acórdão de Impugnação
O Acórdão de Impugnação no 12-20.780 - 8a Turma da DRJ/RJOI considerou o
Lançamento Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
CSLL. DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91 por meio de
súmula vinculante editada pelo STF, cabe a aplicação da regra prevista no CTN
relativa à decadência.

Fl. 4389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Da Decadência
1. A interessada, em sua impugnação, limita-se a alegar a ocorrência da
decadência do direito de a fiscalização constituir o crédito tributário objeto
do Auto de Infração em análise, seja se a contagem se der na forma do art.
150, §4o, do CTN, como na forma do art. 173, I, do CTN, uma vez que o
referido crédito tributário refere-se a CSLL do ano-base de 2000 e o
lançamento foi regularmente notificado ao sujeito passivo apenas em
19/12/2007.
2. A matéria encontrava-se disposta no artigo 45 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, o qual autorizava a constituição do crédito tributário relativo
às contribuições sociais especificadas em seu artigo 11, parágrafo único, no
prazo de dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
3. No entanto, em decisão recente, o STF, analisando o referido artigo 45 no
exercício do controle difuso da constitucionalidade das normas, concluiu
que tal dispositivo violava o artigo 146-III-b da Constituição. Em
consequência, foi publicada, em 20/06/2008, a Súmula Vinculante no 8, nos
seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
4. Sobre súmula vinculante, dispõe a Constituição, em seu artigo 103-A,
incluído pela Emenda Constitucional no 45/2004, e a Lei no 11.417/2006,
em seu art. 2o, que:
CRFB:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.”
Lei no 11.417/2006:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar
enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial,
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
Fl. 4390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei.”
5. Considerando que o efeito vinculante da Súmula no 8 surge para a
Administração Pública Direta desde a data de sua publicação, é forçoso
concluir-se pela impossibilidade, a partir de 20/06/2008, da aplicação
dos artigos 45 e 46 (relativo à prescrição) da Lei no 8.212/91 à
constituição e exigência de crédito tributário, aí incluídos os casos
pendentes de julgamento administrativo.
6. Nesse sentido, é interessante transcrever a parte final do voto do relator,
Ministro Gilmar Mendes:
“Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso extraordinário,
declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do DL no
1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, com modulação para
atribuir eficácia ex nunc apenas em relação aos recolhimentos efetuados
antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela via
judicial, seja pela administrativa.”
7. Sendo assim, cabe a aplicação da regra geral de decadência, disposta nos
artigos 150, § 4o e 173 do CTN, a seguir transcritos:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 4391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data
em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.”
8. Do exame destes dispositivos, há de se concluir que a regra do artigo 150,
parágrafo 4o, em contraposição com a regra do artigo 173, pressupõe uma
circunstância que antecipa a decadência, pois, a primeira refere-se à data do
fato gerador, e, a segunda, a momentos posteriores, conforme informam os
incisos e parágrafo do artigo 173.
9. A circunstância mencionada só pode ser a de ter havido uma sinalização ao
Fisco da ocorrência de um fato que tenha consequências jurídicas: o fato
gerador da obrigação tributária. O parágrafo 1o, do artigo 150,
expressamente determinou qual é o meio que o legislador complementar
optou para sinalizar a ocorrência do fato gerador.
10. O artigo 150, parágrafo 4o, CTN, pressupõe, pois, um pagamento prévio,
dado que este fornece, por si só, ao Fisco uma informação suficiente para
que permita exercer o controle.
11. Havendo pagamento prévio do imposto, ainda que a menor, aperfeiçoa-se
sob condição resolutória, o lançamento por homologação, nos dizeres do
parágrafo 1o, do artigo 150, tendo o Fisco cinco anos a contar do fato
gerador para exercer o seu poder de controle.
12. Por outro lado, há que se considerar o princípio da segurança jurídica, em
que o devedor não pode ficar infinitamente a depender do credor. Em
decorrência, o artigo 173 do CTN pressupõe não ter havido pagamento
prévio, isto é, não ter havido a sinalização do fato gerador.
13. A ausência de pagamento faz com que se afaste a regra específica do artigo
150, e se utilize a regra geral do artigo 173.
14. Além disto, cumpre ressaltar que o anteriormente transcrito parágrafo 4o,
do artigo 150, do CTN também dispõe que, nos casos de ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, fica afastada a regra do próprio artigo 150.
15. Deste modo, comprovada a ocorrência de conduta evidenciando o intuito
de fraude, dolo ou simulação, deve ser aplicada a regra contida no artigo
173, inciso I, do CTN.
16. Corroborando tal entendimento, cita-se jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ):
“TRIBUTÁRIO
-
DECADÊNCIA
-
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO (ART. 150 § 4o E 173 DO CTN).
Fl. 4392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

1. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo
pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CNT).
2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude,
dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
3. Em normais circunstâncias, não se conjugam os dispositivos legais.
4. Recurso especial improvido.” (Resp 183.603/SP, Min. Eliana Calmon,
DJ 13.08.2001, p. 88) (Destaquei)
17. Não se aplica, portanto, a tese da fiscalização de que “a decadência só seria
admissível cinco anos após o exercício seguinte àquele em que a
administração teria para homologar os lançamentos efetuados pelo sujeito
passivo, ou seja, cinco anos para homologar e mais cinco anos para exercer
o direito do lançamento, já que tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos
sujeitos ao lançamento por homologação.”
18. No caso dos autos, a fiscalização efetuou os lançamentos de CSLL relativos
aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2000 com aplicação de multa qualificada de
150%, imputando à interessada a conduta de simulação nas operações de
venda (fl. 1568) e de declaração irreal na resposta da autuada ao Termo de
Reintimação Fiscal 00096/011/2006 para justificar a posse do documento
adulterado bem como as inúmeras reincidências de títulos emitidos contra a
ora autuada e com suporte financeiro da UBIGÁS (fl. 1596), fatos estes não
contestados na impugnação apresentada.
19. Deste modo, aplicando-se o contido no art. 173, I, do CTN, verifica-se que
a administração poderia lavrar o Auto de Infração em questão até a data de
31/12/2005 para os fatos geradores relativos aos 1o, 2o e 3o trimestres de
2000 e até a data de 31/12/2006 para o fato gerador relativo ao 4o trimestre
de 2000 e, uma vez que a ciência dos lançamentos ocorreu em 19/12/2007,
infere-se que os mesmos foram efetuados após o prazo legal.
20. À vista do exposto, entendo deva ser a autuação de CSLL considerada
IMPROCEDENTE, tendo em vista ter ocorrido a decadência.
Quanto ao crédito tributário exonerado, submeteu-se à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), de acordo com o art. 34, inciso I do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de
recurso de ofício.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Conhece-se do recurso de ofício em razão do montante exonerado de crédito
tributário pela DRJ de origem.
Fl. 4393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

Do Mérito
Conforme relatado, trata o presente processo de autos de infração de CSLL (fls.
1540/1547), no valor de R$ 1.291.133,49, montante este acrescido de multa de ofício de 150% e
juros de mora calculados até 30/11/2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 1543), a
autuação versou sobre falta de pagamento da CSLL devida sobre receitas omitidas relativas ao
ano-calendário de 2000.
Observa-se que, no Termo de Constatação e Verificação Fiscal, a Autoridade
Fiscal afasta qualquer alegação do instituto da decadência, e fundamenta-se a lavratura do
presente Auto de Infração, pois como a Contribuição Social exigida é uma das fontes de custeio
da Seguridade Social, aplica-se, in casu, o art. 45 da Lei no 8.212/91.
A Fiscalização entendeu que, mesmo que não fosse suficiente a base legal citada,
ainda teríamos a interpretação dada pelo inciso I, do art. 173 da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), em conjunto com o §4o, do art. 150, também do CTN, ou seja, a decadência só seria
admissível cinco anos após o exercício seguinte àquele em que a administração teria para
homologar os lançamentos efetuados pelo sujeito passivo, ou seja, cinco anos para homologar e
mais cinco anos para exercer o direito do lançamento, já que tanto o IRPJ quanto a CSLL são
tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
A Autoridade Fiscal acrescenta que na ocorrência de fraude, dolo ou simulação,
estão excluídas da homologação tácita do lançamento, prevista no art. 150, §4o, do CTN. Nestes
casos, entendeu que o CTN silencia quanto aos prazos de decadência.
A interessada, em sua impugnação, limita-se a alegar a ocorrência da decadência
do direito de a fiscalização constituir o crédito tributário objeto do Auto de Infração em análise,
seja se a contagem se der na forma do art. 150, §4o, do CTN, como na forma do art. 173, I, do
CTN, uma vez que o referido crédito tributário refere-se a CSLL do ano-base de 2000 e o
lançamento foi regularmente notificado ao sujeito passivo apenas em 19/12/2007.
Mostra-se correto o entendimento, exposto no acórdão de impugnação sobre pela
impossibilidade, a partir de 20/06/2008, da aplicação dos artigos 45 e 46 (relativo à prescrição)
da Lei no 8.212/91 à constituição e exigência de crédito tributário, aí incluídos os casos
pendentes de julgamento administrativo, pois estes artigos foram considerados inconstitucionais
conforme a Súmula Vinculante no 8 do STF, in verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.

Estando caracterizado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, conforme Súmula CARF no 72:

Fl. 4394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O termo de início do prazo decadencial, nesse caso, é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos da Súmula CARF no
101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Constata-se que a ciência dos lançamentos ocorreu em 19/12/2007, conforme auto
de infração, parcialmente, reproduzido a seguir:

Aplicando-se o contido no art. 173, I, do CTN, verifica-se que a administração
poderia lavrar o Auto de Infração em questão até a data de 31/12/2005 para os fatos geradores
relativos aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000 e até a data de 31/12/2006 para o fato gerador relativo
ao 4o trimestre de 2000 e, uma vez que a ciência dos lançamentos ocorreu em 19/12/2007,
conclui-se que os mesmos foram efetuados após o prazo legal.

Fl. 4395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001312/2007-11

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 4396
DF CARF MF
Documento nato-digital